Tribunal: TCU
Processo: 015.928/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Cristina dos Santos Pechine e Soraia de Souza Mendes, ex-servidoras da Fundação Oswaldo Cruz, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria Cristina dos Santos Pechine; 9.2. considerar ilegais, recusando-lhes registro, os atos de aposentadoria - inicial e de alteração - de Soraia de Souza Mendes; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.4. determinar à Fundação Oswaldo Cruz que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 45 da Lei no 8.443/1992, 262, caput , do Regimento Interno do TCU, e encaminhe, no prazo de 30 dias, o comprovante de que a interessada tomou conhecimento da deliberação; 9.4.2. esclareça à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.4.3. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de Soraia de Souza Mendes, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018; e 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.